Tribunal: TJDFT
Processo: 0735807-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.

I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para figurar em demanda na qual se postula danos materiais decorrentes da alegada má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária.

II – Apelação provida.